Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-48.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705225-48.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINEIA GALVAO DO ROSARIO APELADO: JESSICA GUEDES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA D E S P A C H O Manifeste-se a apelada acerca do pedido gratuidade de justiça e documentos apresentados pela apelante (id 76120925). Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital